Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-68.2019.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-68.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (APELANTE), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DOAÇÃO – CANCELAMENTO – DIREITO À INDENIZAÇÃO – LEI Nº 648/2012 – DIREITO ADQUIRIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Ainda que as alterações da Lei municipal nº 857/2019 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 6º da LINDB e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

2 - Verificada a procedência do pedido inicial e do pedido contraposto, ambas as partes devem responder, proporcionalmente, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação Declaratória do Direito de Reversão nº 1000329-68.2019.8.11.0059,
proposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento da doação realizada e reverter o imóvel descrito na matrícula 2.330 do CRI de Porto Alegre do Norte ao requerente.

Nas razões recursais a apelante alega que não se opôs à reversão pretendida pelo apelado, apenas exigiu a indenização conforme a previsão do parágrafo único do art. 3º da Lei municipal nº 648/2012.

Assevera a má-fé cometida pelo município, ora apelado, que promulgou a Lei municipal nº 857/2019 apenas em 07/03/2019, ou seja, após a contranotificação da apelante requerendo sua indenização, conforme se vê pelo próprio documento apresentado pelo recorrido (Id. 18537337) e a contranotificação apresentada pela apelante (Id. 21208794).

Aduz que a intenção do município é locupletar-se do valor pertencente à apelante, pois a notificou em 06/11/2018, na vigência da Lei nº 648/2012, e, ao ser contranotificado, decidiu publicar uma lei posterior para se beneficiar ilicitamente.

Afirma que, em consideração ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do ente apelado, uma vez que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de promover a indenização prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença vergastada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento da doação realizada e a reversão do imóvel descrito na matrícula 2.330 do CRI de Porto Alegre do Norte ao município.

Em sua irresignação a apelante afirma que concorda a reversão, contudo, exige a indenização prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
rejeitou o pedido contraposto sob o fundamento de que o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012 foi revogado pela Lei nº 857/2019 consignando que:

Quanto ao pleito de pagamento atualizado do valor previsto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 648/2012, tem-se que o mencionado parágrafo foi revogado pela Lei nº 857/2019, ocasião em que passou a estipular a reversão, em caso de não cumprimento do encargo, independentemente de indenização, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

Ocorre que, antes da publicação da Lei municipal nº 857/2019, a apelante já havia contranotificado o Município de Porto Alegre do Norte requerendo sua indenização, conforme se verifica através dos documentos de Ids. 151158080 a 151158084.

Assim, ainda que as alterações da Lei nº 857/2019 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 6º da LINDB e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Dessa forma, assiste razão à apelante quanto ao pleito de indenização prevista no parágrafo único do art. 3º da Lei municipal nº 648/2012.

No tocante aos ônus sucumbências, a apelante aduz que o apelado deve suportá-los, uma vez que deu causa à propositura da ação.

Assiste-lhe razão em parte.

De fato, verificada a procedência do pedido inicial e do pedido contraposto, ambas as partes devem responder, proporcionalmente, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE DUAS MODALIDADES DE GARANTIA NA LOCAÇÃO - VEDAÇÃO LEGAL - ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO - AUTORIZAÇÃO VERBAL DO LOCADOR - MULTA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. É vedada a exigência de mais de uma garantia em contrato de locação. 2. Comprovada a autorização verbal do locador quanto à data de vencimento do aluguel, é incabível a cobrança de multa da administradora do imóvel. 3. Ausente a prática de ato ilícito por parte dos réus não há como lhes imputar condenação ao pagamento de reparação por danos morais. 4. O vencido no pedido contraposto deve responder pela condenação dos ônus sucumbenciais. 4. A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0446.17.001824-1/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2020, publicação da súmula em 16/12/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAL E CONTRAPOSTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS PARTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. O cabimento do recurso de apelação não está condicionado à prévia oposição dos embargos declaratórios, mas, sim, ao inconformismo da parte vencida. Se tanto o pedido inicial, quanto o contraposto foram julgados improcedentes, ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas, e devem, portanto, arcar com as verbas sucumbenciais. Consoante preconizado no art. 20, § 4º, do CPC/73, nas causas em que não houver condenação em valores, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada pelo juiz, de forma equitativa e com observância dos critérios estabelecidos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do citado dispositivo legal" (TJMG - Apelação Cível 1.0188.11.007226-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016).

Logo, verificada a sucumbência recíproca, deve ser modificada a sentença para condenar a apelante/ré e o apelado/autor aos honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada (art. 86 do CPC).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido indenizatório, bem como condenar a apelante/ré e o apelado/autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada um (art. 86 do CPC).

Em razão do parcial provimento da apelação, não é devida a majoração recursal da verba honorária (REsp 1.539.725/DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023